Tribunal: TJPA
Processo: 0004890-90.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004890-90.2016.8.14.0022

APELANTE: JHENNIFEN BATISTA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima, impondo-se a manutenção da condenação da acusada.

3. Ressalte-se que “quando a vítima afirma categoricamente reconhecer o acusado, sua palavra é bastante para fundamentar a condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”, porquanto “o reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgador” (TJMG, ApCrim n. 1.0596.17.002904-2/001), hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jhennifen Batista de Lima apela de sentença do Juízo da Comarca de Igarapé-Miri/PA que a condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, II, do CP (ID 7389708).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, a recorrente pugna pela absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, salientando, no ponto, que em nenhum momento foi reconhecida formal ou informalmente pela vítima como autora do delito (ID 7389712).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 7389713), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7482477).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenada por subtrair, mediante emprego de simulacro de arma e concurso de agentes, uma motocicleta pertencente à vítima Maria Edna Santos da Silva, inexistindo espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
, correspondente a uma motocicleta do tipo Honda Bros 160ESDD, ano/modelo 2015, cor preta, em nome de Maria Edna Santos da Silva (ID 7389716, pág. 10 e ID 7389719, pág. 4). Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge do Auto de Reconhecimento de Pessoa por meio do qual a vítima identificou a apelante “como sendo a pessoa que pilotava a moto, no momento em que foi assaltada pela dupla” (ID 7389719, pág. 2), tendo relatado, em sede inquisitorial, que:

“Que, na tarde de hoje, 12.02.2016, por volta das 13h30min, a declarante saiu de sua casa, pilotando uma motocicleta do tipo HONDA BROS PRETA, se dirigindo até uma residência localizada próximo ao ramal do Arapari; QUE antes de chegar no seu destino, a declarante percebeu que passaram em sentido contrário a ela, um casal em uma motocicleta do tipo honda biz, que estava sendo dirigida por uma mulher; QUE a declarante percebeu a atitude suspeita do casal, tendo em vista que o homem que estava na garupa, ao passar pela declarante encarou a mesma com "olhar feio", ocasião em que a declarante com medo olhou pelo retrovisor e viu o casal seguiu viagem, bem como percebeu que vinham vários carros no mesmo sentido de seu trajeto; QUE seguiu viagem, e não percebeu quando o casal retornou, sendo surpreendida pela dupla logo adiante, ocasião em que o assaltante que vinha na garupa, sacou da cintura uma arma, tipo uma pistola, apontou para a declarante, fazendo gestos no sentido de que a mesma parasse o veículo no acostamento, mesmo assim a declarante ainda seguiu pilotando a moto aproximadamente uns cinquenta metros e com medo do assaltante tentar contra sua vida, parou o veículo, caso contrário como estava nervosa talvez pudesse cair da moto; QUE ao parar o veículo, o criminoso ainda disse a declarante que se tratava de um assalto, exigindo que a mesma saísse da moto, e se caso resistisse iria matá-la e assim foi feito, tendo o criminoso saído do local em fuga pilotando a moto roubada em direção a esta cidade de Igarapé-Miri, tendo a sua comparsa o seguido pilotando a moto biz; QUE após o assalto, a declarante passou a gritar pedindo socorro, ocasião em que foi socorrida por um motoqueiro que passava no local, bem como por um morador conhecido por "ZICO"; QUE nesse momento a declarante pediu ajuda ao motoqueiro que não sabe delatar o nome, apenas informou a esta que tinha sido assaltada e que sua motocicleta HONDA BROS PRETA havia sido subtraída por um casal de assaltantes e que estes empreenderam fuga em direção a esta cidade de Igarapé-Miri; QUE ao chegar na ponte da alça viária do Rio de Igarapé-Miri, a declarante pediu ajuda aos motoxistas que trabalham no local, relatando a estes a ocorrência do roubo, bem como perguntou se teriam visto um homem passar pela ponte pilotando uma Moto Bros Preta, ocasião em que os mototaxistas resolveram seguir em direção a rodovia PA 151, no sentido de sair da cidade, com o objetivo de encontrar o assaltante, tendo a declarante seguido em um outro mototaxi até o quartel para comunicar o fato, e antes de chegar no quartel, próximo ao posto de gasolina, a declarante se deparou com uma guarnição da polícia militar, sendo que os policiais já haviam recuperado a sua moto, bem como havia sido preso o nacional aqui identificado como ALEXANDRE NASCIMENTO CAMPOS, VULGO "GRANDÃO", o qual a declarante o reconheceu como sendo o mesmo que lhe tomou de assalto, e ainda informa que no local teve conhecimento que a comparsa do assaltante ALEXANDRE NASCIMENTO CAMPOS, VULGO "GRANDÃO, atende pelo apelido de JHENIFER e que esta, no momento da prisão de "GRANDÃO", conseguiu escapar do cerco policial” (ID 7389715, pág.5-6).

Em juízo, a vítima Maria Edna Santos da Silva afirmou ter visualizado diretamente o casal que lhe assaltou, pontuando que nenhum dos dois fazia uso de capacetes. Ressaltou, ainda, a atuação da acusada, que pilotava a motocicleta usada pelo corréu para abordá-la, acrescentando que o comparsa a ameaçou com a arma, e a ré “meteu a moto na [
sua
] frente. Eu vi ela de frente, quando eu estava indo e ela estava vindo na moto” (ID 7389643-7389654).

A declaração da vítima foi considerada pelo juízo sentenciante, conforme se infere pelo trecho do
decisum
a seguir transcrito:

“A vítima MARIA EDNA SANTOS DA SILVA em seu depoimento em juízo às fls. 66-67, confirmou que a ora acusada juntamente com seu companheiro a época foram os autores do crime de roubo. A vítima foi enfática e uníssona em afirmar que dois acusados, mediante grave ameaça com utilização de uma arma de fogo brinquedo, subtraíram a moto Honda Biz pertencente da vítima” (ID 7389708, pág. 2).

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais “quando a vítima afirma categoricamente reconhecer o acusado, sua palavra é bastante para fundamentar a condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”, porquanto “o reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgador” (
TJMG,
Apelação Criminal n. 1.0596.17.002904-2/001
, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos).

Nesse contexto, o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nessa linha de intelecção, inexiste ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima, cuja palavra ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo inadmissível a tese de insuficiência de provas (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), hipótese retratada nos autos.

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/09/2024